Tribunal: STJ
Processo: 5057621-45.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737606 - GO (2024/0333186-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: W R DE M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
AGRAVADO
: C B C
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
TATIANE TELES DE OLIVEIRA - GO034027
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ACORDO
FORMALIZADO
POR
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL OU ESCRITURA
PÚBLICA. VALIDADE QUESTIONADA. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SÚMULA 7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas “a” e “c” do art.
105, III, da Constituição Federal, no contexto de ação de partilha
de bens. A parte agravante alegou violação ao art. 733 do CPC
e existência de dissídio jurisprudencial, sustentando que não há
forma legalmente exigida para a partilha extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a formalização de acordo de partilha de bens por
instrumento particular, sem escritura pública ou homologação
judicial, atende aos requisitos legais de validade;

(ii) determinar se o recurso especial atende aos pressupostos
formais, em especial quanto à demonstração do dissídio
jurisprudencial e à ausência de necessidade de revolvimento
fático-probatório.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA50387159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 27a50480-45fa-4069-a825-87a699b06d55

3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a revisão
das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
o que atrai a aplicação da Súmula 7 do STJ, vedando o reexame
de fatos e provas em sede de recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
validade de acordos de partilha firmados extrajudicialmente
exige escritura pública ou homologação judicial, e a aferição do
cumprimento dessas exigências depende de análise probatória,
incompatível com a via eleita.

5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva, de que
modo a decisão recorrida teria contrariado o art. 733 do CPC,
limitando-se à reprodução genérica de argumentos já trazidos
em apelação, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.

6. A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988, conforme
exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

7. A jurisprudência do STJ também reconhece que, para se
configurar o dissídio jurisprudencial, não basta a transcrição de
ementas. É imprescindível a demonstração da similitude fática
entre os casos comparados, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo

8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 27a50480-45fa-4069-a825-87a699b06d55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737606 - GO (2024/0333186-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: W R DE M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
AGRAVADO
: C B C
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
TATIANE TELES DE OLIVEIRA - GO034027
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ACORDO
FORMALIZADO
POR
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL OU ESCRITURA
PÚBLICA. VALIDADE QUESTIONADA. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SÚMULA 7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas “a” e “c” do art.
105, III, da Constituição Federal, no contexto de ação de partilha
de bens. A parte agravante alegou violação ao art. 733 do CPC
e existência de dissídio jurisprudencial, sustentando que não há
forma legalmente exigida para a partilha extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a formalização de acordo de partilha de bens por
instrumento particular, sem escritura pública ou homologação
judicial, atende aos requisitos legais de validade;

(ii) determinar se o recurso especial atende aos pressupostos
formais, em especial quanto à demonstração do dissídio
jurisprudencial e à ausência de necessidade de revolvimento
fático-probatório.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA50083653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: ef537cd5-838a-42ea-b532-66d15687369f

3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a revisão
das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
o que atrai a aplicação da Súmula 7 do STJ, vedando o reexame
de fatos e provas em sede de recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
validade de acordos de partilha firmados extrajudicialmente
exige escritura pública ou homologação judicial, e a aferição do
cumprimento dessas exigências depende de análise probatória,
incompatível com a via eleita.

5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva, de que
modo a decisão recorrida teria contrariado o art. 733 do CPC,
limitando-se à reprodução genérica de argumentos já trazidos
em apelação, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.

6. A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988, conforme
exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

7. A jurisprudência do STJ também reconhece que, para se
configurar o dissídio jurisprudencial, não basta a transcrição de
ementas. É imprescindível a demonstração da similitude fática
entre os casos comparados, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo

8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 235-237).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ, fls. 241-255).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção do acórdão
recorrido e alegando que o recurso especial não atende aos pressupostos de
admissibilidade (e-STJ, fls. 260-264).
Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou pelo não
provimento do agravo, sob o fundamento de que o acordo de partilha deve ser
formalizado por escritura pública ou homologação judicial, conforme precedentes do
STJ (e-STJ fls. 279-282).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50083653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: ef537cd5-838a-42ea-b532-66d15687369f

De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo
interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão
recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
No entanto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, combinado com o art.
253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível,
prejudicado ou daquele que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, a agravante alegou, em recurso especial,
violação artigo 733 do CPC e divergência jurisprudencial, sustentando que não há
forma prescrita em lei para a partilha de bens por instrumento particular (fls. 88-119).
Contudo, verifico que a pretensão da parte atrai de forma clara a
incidência da Súmula no 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de
recurso especial, uma vez que a desconstituição das premissas invocadas pelas
instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável
na via de recurso especial na forma do óbice supracitado
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso faz-se
necessária a adoção de procedimento incompatível com o entendimento firmado
pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ." (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Documento eletrônico VDA50083653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: ef537cd5-838a-42ea-b532-66d15687369f

NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 283/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
(...)
3. O acórdão recorrido enfrenta de forma suficiente e fundamentada os
pontos controvertidos da demanda, afastando a alegação de vício de
consentimento com base em depoimentos testemunhais, documentos
e elementos extraídos do processo, o que afasta a negativa de
prestação jurisdicional.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
desde que indique fundamentos jurídicos suficientes para a formação
do convencimento, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. A conclusão sobre a inexistência de erro ou coação decorreu da
valoração de provas testemunhais e documentais, sendo vedado ao
STJ o reexame do conjunto fático-probatório da causa, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. A alegação de que a parte não conhecia o patrimônio comum foi
rejeitada com base em presunções de verossimilhança e ausência de
prova cabal, aplicando-se corretamente o art. 373, I, do CPC. A
tentativa de rediscutir esses aspectos encontra óbice na jurisprudência
desta Corte.
7. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 283/STF, por analogia,
inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a esses pontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50083653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: ef537cd5-838a-42ea-b532-66d15687369f

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático
à moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a
análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, é de se considerar que, no presente caso, o Tribunal de
origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, ser necessário "(...)
reconhecer, portanto, a nulidade da partilha realizada no documento particular (mov.
01, arq. 10), pois não foi feita por escritura pública ou formalizada na via judicial, ou
seja, não observou a forma prescrita em lei e a solenidade que a lei considera
essencial para a sua validade."
Por estes termos, a reavaliação pretendida quanto aos termos
aventados na procuração outorgada, bem como quanto aos requisitos formais
obedecidos, esbarra na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa
súmula impede que o STJ reavalie o conjunto probatório já analisado pelas
instâncias inferiores, limitando-se a questões de direito.
Acrescido a isso, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qua
lquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
Documento eletrônico VDA50083653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: ef537cd5-838a-42ea-b532-66d15687369f

É sabido, portanto, que não se oferece como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/3/2022
)
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
"PER
RELATIONEM".
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. AFRONTA AO ART. 1.660 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO
FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022
DO NCPC. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
Documento eletrônico VDA50083653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: ef537cd5-838a-42ea-b532-66d15687369f

questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Conforme jurisprudência pacificada no STJ, é admitido ao Tribunal
de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de
decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per
relationem), medida que, por si só, não implica negativa de prestação
jurisdicional. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem
a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.013.105/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/11/2023
23/11/2023
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
Súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: ef537cd5-838a-42ea-b532-66d15687369f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.737.606 / GO
Número Registro: 2024/0333186-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505762145 50576214520248090051 55766534720228090051
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W R DE M
ADVOGADOS : ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
AGRAVADO
: C B C
ADVOGADOS : GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
TATIANE TELES DE OLIVEIRA - GO034027
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50333577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:04
Código de Controle do Documento: 21cbbe27-c73f-4f6f-bbb8-d4e42ad46845

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:04
Código de Controle do Documento: 21cbbe27-c73f-4f6f-bbb8-d4e42ad46845